Tribunal: TJPA
Processo: 0003128-88.2016.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003128-88.2016.8.14.0038

APELANTE: ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESSE ÓRGÃO.
TEMA 847 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão singular que determinou a nomeação de Defensor Público para atuar na Comarca de Ourém, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

II- Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que
“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

III- Sendo assim, a reforma da sentença
a quo
é medida que se impõe, para julgar improcedente o pedido inicial.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Parquet Estadual ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará visando a designação de um Defensor Público para atuar na Comarca de Ourém, em caráter permanente.

A liminar foi deferida, conforme decisão de id. nº 825360 – Pág. 1/5.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 825368 – Pág. 1/9):

“(...) 14. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, devendo o réu em até 30 (trinta) dias designar Defensor Público para atuar na Comarca de Ourém, instituo multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, a partir do final do prazo concedido e da respectiva ciência do Governador do Estado e do Defensor Geral do Estado, a mesma deverá incidir em caráter pessoal a estes, pois não é correto que toda a sociedade pague pela resistência do Governador e do Defensor Geral, escolhido pelo primeiro, em cumprir uma ordem judicial. Sem prejuízo de outros meios coercitivos ao cumprimento, como o bloqueio progressivo de valores na conta única do Estado, nos termos do artigo 497 do CPC. Confirmo a TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA (fls. 43/46).

15. O valor da multa por descumprimento deve ser revertido para o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual e ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público Estadual, pois a inexistência de correto sistema de segurança acaba por aumentar a demanda do Poder Judiciário, uma que é inexistente a prevenção geral. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº 825369).

Posteriormente, apresentou petição com questão de ordem requerendo a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto da ação (id. nº 825371).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Estado (id. nº 825372).

Encaminhados a esta Corte Superior, o processo foi distribuído à saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que remeteu aos autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer (id. nº 833331).

Em parecer de id. nº 898160, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que fosse reformada a decisão tão somente quanto a responsabilização pessoal do agente político pelo pagamento da multa, devendo as astreintes serem suportadas pelo Ente Federado requerido, mantendo-se os demais termos da decisão.

Ao analisar o processo, a antiga e saudosa relatora, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Estado do Pará e anulou a sentença
a quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

O Estado do Pará apresentou Recurso Especial (id. nº 1405228) e Recurso Extraordinário (id. nº 1405229), os quais, após serem contra-arrazoados, não foram admitidos, conforme decisões da Vice-Presidência desta Corte (id. nº 1773439 – Pág. 1/3).

Remetidos os autos ao Juízo de 1º grau, o magistrado a quo proferiu nova sentença, nos mesmos termos da anterior, julgando procedente o pedido inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, a incidir na pessoa dos atuais ocupantes do cargo de Governador do Estado e de Defensor Público Geral (id. nº 2462399).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. nº 2462408), os quais foram julgados procedentes, porém, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos (id. nº 2462419):

“
4. Quanto ao artigo 98 da ADCT, merece uma melhor análise, juntamente com o artigo 134 da CF:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Art. 98 ADCT. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

5. A referida norma Constitucional dá prazo aos Estados para implementarem a efetiva assistência jurídica a todos os cidadãos, mas ela pode contrariar o artigo 134 da CF, o qual elevou a Defensoria Pública a instituição permanente e essencial a justiça. Devendo também fornecer orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Ou seja, no período concedido pela ADCT, deverá a Defensoria Pública se organizar para, ao final do prazo, ter defensores públicos em todas as comarcas do Estado, mas isso não quer dizer que até o final do prazo pode simplesmente abandonar as comarcas menores, deve como indicado na decisão liminar colocar um defensor para atender a comarca, ainda que não em tempo integral. Note-se que a apenas 25km, na Comarca de Capitão Poço há um Defensor que poderia, se houvesse boa vontade do Estado, atender a Comarca de Ourém uma ou duas vezes na semana. Portanto, não há desrespeito a norma da ADCT e sim a sentença busca conciliar o referido prazo com a norma expressa no artigo 134 da CF.

6. Em relação a Decisão proferida pelo STF na STA 800/RS, inicialmente esta é inerente ao caso diverso e não tem, em princípio, efeito automático nos presentes autos. Além disto, o presente feito determina que o Estado, como já explicitado no item acima, respeite as normas constitucionais citadas. Procedendo a adequação dos defensores públicos as comarcas do Estado, ainda que de forma precária até a solução definitiva da questão.

7. Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração apresentados para que façam parte da sentença os itens 4 a 6 acima, mas não acarretando nenhum efeito infringente a sentença outrora exarada
.”

Ainda inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 2462441).

Em suas razões, aduz que a sentença vergastada além de violar a decisão da Presidência do STF no STA 800/RS, também viola o acórdão desse E. Tribunal que anulou a primeira sentença, pois, assim como na primeira oportunidade, o Juízo de piso, sem observar o direito a produção de provas do Apelante, proferiu nova sentença com fulcro em julgamento antecipado de mérito logo após o retorno dos autos, violando novamente os arts. 9º, 10º, 369º do CPC, e 5º, LIV e LV da CF/88.

De início, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a decisão proferida pela Presidência do STF na STA 800/RS e da decisão deste E. TJPA na suspensão de liminar, processo nº 0005662-85.2017.8.14.0000.

Argui novamente nulidade da sentença por violação do direito de defesa e omissão da decisão atacada, tendo em vista que proferiu nova decisão logo após o retorno dos autos, sem oportunizar o direito de produção de provas ao apelante, além de não ter apreciado o precedente deste próprio tribunal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

Defende a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público.

Assevera que a Defensoria Pública goza de autonomia, nos termos do art. 134, §2º, da CF/88 e segundo informações prestadas pela DPG já constantes nos autos, revela-se inviável a lotação de um defensor para atuar naquela comarca, e que eventual decisão judicial determinando a designação de um defensor, ainda que em caráter itinerante, viola, além da inamovibilidade, o mérito administrativo, tornando impossível o seu cumprimento sem prejuízo de outras localidades, o que ensejaria apenas e tão somente a mudança do problema de local.

Aponta que a implementação de políticas públicas deve inexorável obediência a reserva do possível e aos limites orçamentários, devendo-se respeitar também o princípio da separação dos poderes.

Por fim, aduz que encontra-se tramitando no STF o RE acerca da possibilidade do Judiciário atuar positivamente na implementação de política pública acerca da Defensoria Pública, existindo afetação do julgamento de repercussão geral (Tema 847, RE 887.671/CE), o que ocasiona a suspensão do processo até o julgamento da questão.

Com esses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja declarada a nulidade ou reformada
in totum
a sentença atacada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. nº 2462445).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
a quo
tão somente no que se refere a hipótese dos agentes políticos serem responsabilizados pelo pagamento da multa, devendo as astreintes serem suportadas pelo Ente Federado (id. nº 2592905).

A saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, verificando a existência de prevenção, determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria, conforme despacho de id. nº 2806656.

Recebi o recurso no duplo efeito (id. nº 2809640).

Em decisão monocrática de id. 12159909, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 847 pelo STF e, após as informações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas acerca do julgamento definitivo da matéria, os autos voltaram conclusos.

Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença de 1º grau (id. 16683336).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a nomeação imediata de Defensor Público permanente para a Comarca de Ourém, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade ou não do Poder Judiciário adentrar na seara administrativa de lotação de servidores da Defensoria Pública, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Sobre o tema, o STF, em recente julgamento do RE 887671, com repercussão geral (Tema 847), onde se discutia os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, firmou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

Vejamos a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.

II –
Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

III –
Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º).

IV – Recurso a que se nega provimento.

V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(STF, RE 887.671 CE, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 08.03.2023)

Com efeito, na instância ordinária (TJCE) concluiu-se que o Poder Judiciário não poderia substituir-se às instâncias administrativas, reforçando-se a autonomia consagrada no art. 134, §2º, da CRFB/1988.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença ora atacada. Consequentemente, o provimento do apelo do Estado do Pará é medida que se impõe, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

Estado do Pará
, reformando

a sentença de 1º grau em todos os seus termos, para
julgar improcedente o pedido inicial,

conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém,
18
de
março
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/03/2024